Tribunal: TJPA
Processo: 0012759-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012759-29.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4°, I DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. OPERADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, CP, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROLATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4°, I do CPB. A defesa pugnou pela absolvição ante à insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Acolhimento do pleito.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos constata-se que não há provas suficientes para imputar ao réu a prática delitiva prevista artigo 155, §4°, inciso I do CPP, posto que nos autos constam apenas especulações sobre o ocorrido, havendo somente a palavra da vítima prestada em fase inquisitorial contra o recorrente e nenhuma outra prova que a corrobore, salientando que a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo seu depoimento elemento fundamental para a constatação do feito. Ademais, verifica-se que os únicos depoimentos produzidos perante o Juízo correspondem às alegações dos Policiais Civis, os quais não presenciaram o suposto evento delituoso. Absolvição que se impõe.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido, sendo operada a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, CP, da prática do crime do artigo 155, §4°, I do CPB. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, acompanhando o parecer ministerial, absolvendo o apelante da prática do crime do artigo 155, §4°, I do CPB, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, CP, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL SANTOS DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4°, I do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a consequente absolvição do apelante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 22 de junho de 2019, por volta de 14:50, em via pública, na Travessa Carlos de Carvalho, às proximidades da Rua dos Tamoios, Belém-PA, o denunciado, Rafael Santos dos Santos, praticou o crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, em desfavor da vítima, Edivaldo Alves do Carmo, investigador de Polícia Civil.
”

É a síntese dos fatos, passo a realizar a análise, da necessária absolvição do crime de furto qualificado por insuficiência de provas.

Da análise dos autos, constatou-se que o referido pleito merece prosperar, posto que não há provas suficientes para imputar ao réu a prática delitiva prevista artigo 155, §4°, inciso I do CPP, posto que nos autos constam apenas especulações sobre o ocorrido, havendo somente a palavra da vítima prestada em fase inquisitorial contra o recorrente e nenhuma outra prova que a corrobore, salientando que a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo seu depoimento elemento fundamental para a constatação do feito. Ademais, verifica-se que os únicos depoimentos produzidos perante o Juízo correspondem às alegações dos Policiais Civis, os quais não presenciaram o suposto evento delituoso
.

Vale ressaltar que a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório se baseou em uma presunção. Conforme o seguinte julgado, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia" (HC n. 497.023/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019).

Portanto, aliado ao parecer do procurador, entendo que a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, CP, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento para, acompanhando o parecer ministerial, absolver o apelante, da prática do crime do artigo 155, §4°, I do CPB, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, CP, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024